Tribunal: TJBA
Processo: 0001615-30.1999.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001615-30.1999.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO VELLOSO GORDILHO

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. IMÓVEL EM ÁREA RURAL. ZONA DE EXPANSÃO URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL. IPTU DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO INCRA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO FATO GERADOR. TEMA 174 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 626 DO STJ. AUSÊNCIA DOS MELHORAMENTOS PREVISTOS NO ART. 32 DO CTN. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE NA COBRANÇA DE IPTU. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Simultânea interposto por
PEDRO VELLOSO GORDILHO
e pelo
ESTADO DA BAHIA,
respectivamente, em face da sentença
(ID. 56900443)
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Camaçari que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente os pedidos do autor, mantendo válido o lançamento tributário.

2. A controvérsia envolve a cobrança de IPTU sobre o imóvel de propriedade do senhor Pedro Velloso Gordilho, que, por estar situado na zona rural, era sujeito ao ITR. No entanto, em 1999, o Município de Camaçari-BA lançou a cobrança de IPTU para o mesmo exercício, alegando que, desde então, o imóvel se encontrava em uma zona de expansão urbana, conforme estabelecido pela lei nº 301/94.

3.Da leitura dos autos, resta incontroverso que o quinhão de terras onde está localizada a propriedade do autor, é parte integrante da FAZENDA SANTO ANTONIO DO CAPIVARA, cadastrada no Incra sob o nº 320013 017 809-0, situada nas proximidades do povoado de Barra de Jacuípe (ID.56900320, P. 3/4) e foi inserida em Zona de Expansão Urbana por meio da lei nº 301/94 do município de Camaçari que “
Dispõe sobre a definição e divisão do território do Município em Zonas Urbanas, Zonas Rurais e Zona Especial, para efeito de disciplinamento de uso e ocupação do solo, planejamento e tributação e dá outras providências
".

4. Inicialmente, é importante reconhecer a divergência sobre os critérios utilizados para diferenciar o IPTU do ITR, uma vez que não é permitido que ambos os impostos incidam simultaneamente sobre o mesmo imóvel.

5. O Código Tributário Nacional utiliza um critério topográfico, determinando que os imóveis situados na zona urbana estão sujeitos ao IPTU, independentemente de sua localização específica.

6. É imperioso destacar que é possível uma lei municipal definir o que é considerado como área urbanizável nos termos do art. 32, § 2º do CTN. Já o imóvel rural é definido pelo art. 29 do CTN.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado através do julgamento do Recurso Especial nº 1112646/SP quanto a não incidência de IPTU, mas de ITR sobre imóvel localizado em área urbana, salvo que seja comprovadamente utilizada para atividades rurais.

8. Portanto, mesmo que a propriedade rural esteja inserida em zona de expansão, não é possível a incidência de IPTU se for comprovadamente utilizada em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do Tema 174 do STJ.

9. Compulsando os autos, inicialmente não foi possível analisar qual a destinação de fato da propriedade, uma vez que foi juntada pelo autor apenas fotos da estrada que liga a sua localidade (ID.56900320, P.9).

10. Noutro giro, o laudo pericial juntado ao ID.56900423, em que pese tenha concluído que o imóvel está de fato inserido em área considerada como rural, não destacou qual a sua finalidade, não sendo possível mensurar se é utilizada em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

11. Em que pese seja uma área rural, como destacado, esta poderá ser considerada como zona de expansão, incidindo a cobrança de IPTU, mesmo que já tenha sido cobrado o ITR. Neste ponto, em caso de bitributação, é responsabilidade do contribuinte tomar as medidas necessárias para contestar a cobrança do Imposto Territorial Rural e solicitar o reembolso dos valores pagos indevidamente.

12. Satisfeito com as definições entre imóvel urbano e rural, não merece prosperar o argumento do autor quanto a ausência de melhoramento previsto no art. 32, § 1º do CTN.

13. A matéria ficou pacificada na súmula 626 do STJ segundo a qual "
a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.
".

14. Assim, não sendo considerado que os critérios estabelecidos no art. 32, § 1º do CTN são relevantes para definir o que seria propriedade urbana e rural e levando em consideração que o autor não provou a destinação do seu imóvel nos termos do tema 174 do STJ, imperiosa a manutenção da sentença e, consequentemente, nego provimento ao recurso de apelação da parte autora
(ID.56900446)

15. Por sua vez, o Município de Camaçari interpondo um recurso de apelação (ID.56900473) contestou a sentença que determinava a obrigatoriedade do pagamento de honorários advocatícios, buscando a condenação da parte vencida.

16. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que originou a demanda ou deu início ao incidente processual é responsável pelas despesas resultantes.

17. Portanto, uma vez que a ação anulatória foi proposta por Pedro Velloso Gordilho e julgada improcedente, não há que se falar em condenação do Município de Camaçari ao pagamento da verba honorária, devendo a sentença ser reformada neste ponto, com a inversão da sucumbência em favor do município de Camaçari.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0001615-30.1999.8.05.0039
, em que figura como Apelante e apelado, respectivamente
PEDRO VELLOSO GORDILHO e o MUNICIPIO DE CAMACARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo município
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR29/15